Tribunal: CARF
Processo: 10735.004148/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.004148/2008-48
ACÓRDÃO
9101-007.045 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
NICOL NILOPOLITANA CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CANCELAMENTO Á POSTERIORI.
DESALINHAMENTO FÁTICO. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece do recurso especial interposto quando as circunstâncias
fática consideradas no acórdão paradigma para o cancelamento da
exclusão do Simples Nacional não encontram paralelo com as analisadas no
acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.045 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10735.004148/2008-48
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão
no1003-002.506, de 14 de julho de 2021, por meio do qual o colegiado a quo negou provimento ao
recurso voluntário interposto. O acórdão recebeu a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples
Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
ciência da comunicação da exclusão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Bárbara Santos Guedes (Relatora)
e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que lhe deram provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Cientificada em 12/08/2021, a contribuinte apresentou recurso especial (fls.
192/208) em 26/08/2021 (fl. 189) alegando divergência jurisprudencial com relação à matéria
“exclusão do Simples Nacional por débito que somente após o prazo de 30 dias da ciência da
comunicação da exclusão reconheceu-se ser indevido”.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da Câmara a quo por meio do
despacho de admissibilidade (fls. 251/256), nos seguintes termos:
No recurso, o contribuinte insurge-se contra a sua exclusão do Simples em razão
de “alegada existência de débitos com a Fazenda Pública Federal com
exigibilidade não suspensa”.
Na exposição dos fatos, observa que, no caso dos autos, “os débitos que
motivaram a ADE de exclusão do Simples da Recorrente foram objeto de DCTF's
retificadoras em 23/06/2006. Os débitos foram inscritos em dívida ativa em
20/07/2006 sem apreciação da Receita das DCTF retificadoras. Os pedidos de
Revisões na PGFN foram protocolados pela Recorrente em 30/03/2007. O Ato de
exclusão do Simples ocorreu em 22/08/2008, ou seja, bem depois dos regulares
procedimentos realizados pela Recorrente”. Contudo, “somente em 03/2009 -
06/2011 e 07/2011 a RFB promoveu a extinção das inscrições face as revisões
procedidas pela Recorrente”.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.045 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10735.004148/2008-48
3
Prossegue afirmando que, nada obstante o exposto, o voto vencedor afirmou
“que nos autos não está comprovado que os débitos que deram causa à exclusão
do Simples Nacional estivessem amparados pela suspensão da exigibilidade no
tempo próprio nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional”, e, nesta
conformidade, ratificou a exclusão da recorrente do regime simplificado.
Como paradigmas de divergência na interpretação da legislação tributária, a
recorrente apresenta, pela ordem, os acórdãos no 302-36.002, no 1201-001.387 e
no 302-38.395.
O art. 67 do RICARF estabelece uma série de requisitos que devem ser cumpridos
para que seja admitido o recurso especial.
De pronto, contudo, observa-se que a recorrente apresentou mais de dois
acórdãos como paradigmas da alegada divergência.
Entretanto, os §§ 6o e 7o do RICARF estabelecem que a divergência pode ser
demonstrada por meio da indicação de até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria, e que, na hipótese da apresentação de mais de dois paradigmas, “serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais”.
Descarta-se, portanto, o acórdão no 302-38.395, por se tratar do terceiro
paradigma apresentado. Este acórdão, portanto, não será aqui analisado, de
modo que não serão aqui sequer reproduzidos os excertos do recurso especial
que o mencionavam e/ou transcreviam parcialmente o seu teor e/ou que
propunham a demonstração da divergência a partir deste acórdão.
Ademais disso, observa-se também que a recorrente, entremeado com a
demonstração da divergência alegada propriamente dita, tece diversas
considerações de mérito para defender a reforma ou mesmo a nulidade da
decisão recorrida. Entretanto, tais argumentos não serão aqui analisados, e a
priori sequer transcritos, na medida em que não interferem na apreciação da
existência ou não de divergência na interpretação da legislação tributária, que há
de ser feita preliminarmente em juízo de admissibilidade do recurso interposto,
nos termos do art. 67 do RICARF.
Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à
demonstração da divergência alegada, verbis:
“O provimento se justifica pelo fato de em dois acórdãos selecionados e
anexados em seu inteiro teor, nos quais a Colenda Câmara Superior acolheu
as razões expostas pelas respectivas recorrentes, que são semelhantes a
questão discutidas cujos acórdãos são submetidos a V. apreciação.
- A primeira ementa com teor integral anexado processo no
13952.000055/2001- 00, acórdão 302-36.002, da Segunda Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes em sessão do dia 18/03/2004 Relatora:
Simone Cristina Bissoto.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.045 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10735.004148/2008-48
4
Trata-se de Recurso Voluntário tendo como Recorrente: C. Alves Da Silva e
Cia LDTA, com matéria relativa a pendência de débitos inscritos em dívida
ativa de responsabilidade da empresa optante do simples nacional. No
referido Recurso a Recorrente foi excluída de ofício através de Ato
Declaratório fundamentado em existência de débitos com exigibilidade não
suspensas inscritos na PGFN. Em apreciação minuciosa das provas e
fundamentos legais aplicáveis, a Relatora destaca que a recorrente fez
prova da regularização em prazo legal previsto na IN SRF no 250/2002
parágrafo 7°, do art 22 que assegura a permanência no Simples no caso de
débitos inscrito na Dívida Ativa quitado ou parcelado. Conforme o
paradigma colecionado fundamenta-se a retroatividade nos termos
previstos no art 106 inciso II do CTN, principalmente o previsto na alinea ‘c’
do citado artigo ‘A lei aplica-se a ato ou fato pretérito’ – ‘quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática’. Ressalta que o contribuinte fez prova de que no prazo de trinta
dias após a ciência do ato de exclusão, os débitos inscritos foram
regularizados e decidindo pela permanência da Recorrente no Simples
Nacional.
Recurso Voluntário provido por unanimidade de votos e assegurado a
permanência da empresa no SIMPLES nos termos do parágrafo 7o do art. 22
da IN n° 250 de 26/11/2002.
A mesma norma legal embasa a fundamentação essencial da decisão
recorrida, a qual a Recorrente promoveu em prazo até antecipado os
procedimentos da regularização dos débitos inscritos objetos de posterior
cancelamento pela própria Receita. Assim de forma legal, objetiva e
inquestionável, se caracteriza a divergência jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e este paradigma citado.
- A segunda ementa com teor integral anexado processo no
15504.729887/2012- 60, acórdão no 1201-001.387, da Segunda Câmara –
1a Turma Ordinária, em sessão do dia 02/03/2016 - Relatora: Ester Marques
Lins de Sousa.
Trata-se de Recurso Voluntário tendo como Recorrente: Acil Artefatos de
Cimento São Luiz LTDA-ME, com matéria relativa a comprovação de que os
débitos que serviram de fundamentos para a exclusão do Simples Nacional
são indevidos e como tal foram extintos por cancelamento pela Fazenda
Pública Federal.
No citado Recurso, a Recorrente não teve acolhido as razões da sua
manifestação de inconformidade, e os débitos que motivaram estavam
inscritos em Dívida Ativa de forma indevida pois decorrentes de
informações indevidas de DCTF que uma vez retificadas tendo ocorrido
posteriormente o cancelamento de tais débitos motivadores da exclusão. A
ilustre relatora após informação da DRF concluiu que os débitos que
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.045 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10735.004148/2008-48
5
motivaram a exclusão seriam indevidos devendo a empresa permanecer
como optante pelo Simples Nacional.
Recurso Voluntário provido por unanimidade de votos mantendo a
empresa Recorrente no SIMPLES.
- A terceira ementa com teor integral anexado, processo n°
10845.001389/2001-11, acórdão no 302-38395, da Segunda Câmara [...]
(Nota: paradigma descartado, conforme razões ao norte expostas)”
Passo à análise.
Conforme dito, o art. 67 do RICARF estabelece uma série de requisitos que devem
ser cumpridos para que seja admitido o recurso especial.
No que diz respeito aos paradigmas, os §§ 9o a 11 do referido dispositivo afirma
que o recurso deve ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas, ou então com cópia da publicação em que tenham
sido divulgados ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2
(duas) ementas, ou, ainda, alternativamente, com a reprodução, no corpo do
recurso, destas ementas, desde que na sua integralidade, ou, ao menos, com a
reprodução parcial da ementa, desde que o trecho omitido não altere a
interpretação ou o alcance do trecho reproduzido.
Entretanto, no que diz respeito ao primeiro paradigma apresentado (acórdão no
302-36.002), não foi adotada, pela recorrente, nenhuma das providências acima
mencionadas.
Da exposição da divergência feita no recurso (e acima transcrita), verifica-se que a
recorrente apenas discorre a respeito dos paradigmas, mas sequer transcreve as
suas ementas. Ademais, o recurso não se encontra instruído com a cópia integral
do primeiro paradigma, nada obstante a recorrente afirme o contrário, no seu
recurso, quando diz que “A primeira ementa com teor integral anexado processo
no 13952.000055/2001- 00, acórdão 302-36.002, ...”. Portanto, o primeiro
paradigma indicado (acórdão no 302-36.002) deve ser desconsiderado.
No caso do segundo paradigma (acórdão no 1201-001.387), por outro lado,
verifica-se que a recorrente instruiu o recurso com a sua cópia integral (fls. 230-
235 e fls. 243-248, ou seja, de forma repetida), e que, ademais, trata-se de
acórdão proferido por colegiado distinto daquele que proferiu o acórdão
recorrido, e que não foi posteriormente reformado. Restaram cumpridos pela
recorrente, portanto, os requisitos regimentais extrínsecos relativos a este
acórdão, de modo a que este seja analisado.
Passo à análise da divergência alegada, portanto, em face do único paradigma
válido (acórdão no 1201-001.387).
Com relação a este paradigma, afirmou a recorrente o seguinte:
Trata-se de Recurso Voluntário tendo como Recorrente: Acil Artefatos de
Cimento São Luiz LTDA-ME, com matéria relativa a comprovação de que os
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.045 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10735.004148/2008-48
6
débitos que serviram de fundamentos para a exclusão do Simples Nacional
são indevidos e como tal foram extintos por cancelamento pela Fazenda
Pública Federal.
No citado Recurso, a Recorrente não teve acolhido as razões da sua
manifestação de inconformidade, e os débitos que motivaram estavam
inscritos em Dívida Ativa de forma indevida pois decorrentes de
informações indevidas de DCTF que uma vez retificadas tendo ocorrido
posteriormente o cancelamento de tais débitos motivadores da exclusão. A
ilustre relatora após informação da DRF concluiu que os débitos que
motivaram a exclusão seriam indevidos devendo a empresa permanecer
como optante pelo Simples Nacional.
Recurso Voluntário provido por unanimidade de votos mantendo a
empresa Recorrente no SIMPLES.
Pois bem.
Nada obstante extremamente sucinta e singela a exposição, considerando que
esta se apresenta fiel ao quanto de fato ocorreu naquele paradigma (conforme se
depreende da leitura do seu inteiro teor), considero que a recorrente logrou êxito
na demonstração da divergência alegada.
De fato. As situações analisadas nos dois acórdãos comparados (recorrido e
paradigma) são muito semelhantes, e a decisão foi diametralmente oposta.
No acórdão recorrido, consoante a exposição (também correta) dos fatos feita
pela recorrente, havia débitos inscritos em dívida ativa (os quais motivaram a
expedição do ato de exclusão do Simples Nacional) e que não foram regularizados
dentro do prazo legal de “até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão”, embora tenham posteriormente se mostrado
indevidos, e, portanto, cancelados. Ou seja, os pedidos de revisão dos débitos
feitos pela recorrente (antes mesmo de sua exclusão do Simples Nacional)
somente foram concluídos (favoravelmente ao contribuinte) após o fim do prazo
de 30 dias para regularização das pendências.
No acórdão paradigmático, da mesma forma, verifica-se que havia “DCTFs [que]
foram retificadas e canceladas com o consequente cancelamento dos débitos,
[porém] tardiamente, porquanto, os mesmos já estavam em processo de cobrança
sob o no [...] Todavia, os débitos inscritos na PGFN utilizados para a exclusão do
Simples Nacional, pendentes de regularização, são indevidos [...] porque baseados
em DCTFs que já foram retificadas/canceladas”.
São situações muito semelhantes, portanto. Em ambos os casos os contribuintes
adotaram procedimentos (anteriores à expedição do ADE) que alegadamente
provariam ser indevidos os débitos que motivaram a expedição do ato de
exclusão do Simples Nacional, contudo, a efetiva regularização desses débitos não
ocorreu no prazo legal de 30 dias da ciência da comunicação da exclusão, mas
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.045 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10735.004148/2008-48
7
apenas posteriormente, quando finalmente reconhecido que eles eram de fato
indevidos.
E, enquanto o acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário,
confirmando a exclusão da recorrente do Simples Nacional, o acórdão
paradigmático deu provimento ao recurso voluntário, mantendo a recorrente,
naquele caso, no Simples Nacional.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação ao ponto.
Conclusão
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo NICOL NILOPOLITANA
CONSTRUÇÕES LTDA com relação à matéria “exclusão do Simples Nacional por
débito que somente após o prazo de 30 dias da ciência da comunicação da
exclusão reconheceu-se ser indevido”.
[...]
De acordo.
Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, foram
preenchidos os pressupostos regimentais de admissibilidade, e que foi
demonstrada a existência de divergência jurisprudencial, exclusivamente em face
do acórdão paradigma no 1201-001.387, DOU SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL interposto pelo sujeito passivo NICOL NILOPOLITANA CONSTRUÇÕES
LTDA com relação à matéria “exclusão do Simples Nacional por débito que
somente após o prazo de 30 dias da ciência da comunicação da exclusão
reconheceu-se ser indevido”,
[...]
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em 07/12/2022
(fl. 257), foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fl. 258/263) em 08/12/2022,
alegando que o recurso deve ser improvido, verbis:
7. Conforme telas do sistema da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (fls.
24/43) os débitos que deram origem à ADE só foram excluídos em 15/03/2009,
21/06/2011 e 27/07/2011, portanto fora do prazo de 30 dias para regularização,
conforme disposto no art. 4o da ADE de fls. 21.
8. Assim sendo, deve ser negado o pedido de permanência da empresa no
SIMPLES no período que trata o ADE.
É o relatório.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.045 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10735.004148/2008-48
8
VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não se insurgiu contra o conhecimento do recurso especial.
Examinando os acórdãos recorrido e paradigma verifica-se que, apesar de conterem
discussões semelhantes, constatam-se algumas nuances no caso recorrido que, ao menos em tese,
poderiam diferenciá-lo faticamente do caso paradigma.
Explico.
No acórdão paradigma verifica-se que todos os débitos sem exigibilidade suspensa
na data da expedição do Ato Declaratório de Exclusão foram posteriormente cancelados,
confirmando-se a confissão indevida dos mesmo em DCTFs que foram retificadas após a inscrição
em dívida ativa. Ou seja, os débitos foram reconhecidos como indevidos, ainda que após
ultrapassado o prazo de 30 dias para a regularização após a ciência do ADE.
No caso do recorrido, a situação é similar, porém uma parcela dos débitos foi
remitida com base no art. 14 da MP. 449, de 03/12/2008 e outra parcela foi extinta por
pagamento em 06/08/2011, conforme informou a própria contribuinte em seu recurso voluntário
e descrito no relatório do acórdão recorrido, verbis:
[...]
Aduz que a análise dos processos ocorreu apenas em momento posterior ao ADE
e resumiu a análise dos pedidos de revisão da seguinte forma:
Inscrição n° 7020601573903: Mesmo havendo a DCTF retificadora e a Revisão
perante a PGFN a mesma foi extinta por remissão do art. 14 da MP 449/2008.
Inscrição n° 7060604332680: Somente em 06/08/2011 foi extinta pela PGFN após
alterações retroativas nos respectivos vencimentos dos alegados débitos no ano
de 2004. E para não mais prorrogar a discussão administrativa a Recorrente
recolheu o DARF do alegado valor residual (cópia anexa). (g.n.)
Inscrição n° 7070600770019: Somente em 27/07/2012 foi extinta pela PGFN após
alterações retroativas nos respectivos rendimentos dos alegados débitos no ano
de 2004 havendo a extinção dos mesmos após a apreciação das DCTF's
retificadoras e Revisão na PGFN.
Inscrição n° 7060604332760: Somente em 21/06/2011 foi extinta pela PGFN após
alterações retroativas nos respectivos vencimentos.
[...]
Como se vê, as circunstâncias fáticas enfrentadas no recorrido se diferenciam da
analisada no acórdão paradigma, visto que aqui o pedido de revisão administrativa foi superado
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.045 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10735.004148/2008-48
9
pela aplicação da lei que determinou a remissão parcial dos débitos e na parte em que os débitos
não foram remitidos, apesar das alterações nas data de vencimentos dos débitos discutidos,
verificou-se saldo a recolher de tributos, recolhidos “para não mais prorrogar a discussão
administrativa”, segundo alega a recorrente.
Com efeito, o desalinhamento fático das circunstâncias examinadas em cada caso
não permite a caracterização da divergência suscitada.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 274
DF CARF MF
Original